Tribunal: TJSP
Processo: 2128136-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pleito objetivando a revogação da segregação preventiva do paciente ou sua substituição pela prisão domiciliar. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, embora primário, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pleito objetivando a revogação da segregação preventiva do paciente ou sua substituição pela prisão domiciliar. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, embora primário, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em homicídio qualificado, perpetrado em concurso de pessoas e mediante o disparo de quatro tiros pelas costas da vítima, em razão do inadimplemento de dívida, fato sinalizador da periculosidade por ele apresentada. Por fim, não restou comprovado que a unidade prisional onde o paciente se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco que ele esteja inserido em grupos de risco. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2128136-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
impetrante NILTON DOMINGUES DE OLIVEIRA e Paciente ADEILDO LEITE
MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente writ. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128136-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2128136-83.2020.8.26.0000
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Impetrante: NILTON DOMINGUES DE OLIVEIRA
Paciente: Adeildo Leite Monteiro
VOTO No 23.215
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pleito objetivando a
revogação da segregação preventiva do paciente ou sua
substituição pela prisão domiciliar. Inviabilidade. Afigura-se
necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do
paciente, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto,
embora primário, deve ser sopesada a gravidade concreta do
delito a ele imputado, consistente em homicídio qualificado,
perpetrado em concurso de pessoas e mediante o disparo de
quatro tiros pelas costas da vítima, em razão do
inadimplemento de dívida, fato sinalizador da periculosidade
por ele apresentada. Por fim, não restou comprovado que a
unidade prisional onde o paciente se encontra recolhido não
esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da
disseminação da COVID-19, tampouco que ele esteja inserido
em grupos de risco. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de ADEILDO LEITE MONTEIRO, contra
ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Carlos Eduardo de Moraes
Domingos, da 1a Vara Criminal da Comarca de Ferraz de
Vasconcelos, sob a alegação de estar o paciente sofrendo
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua custódia
cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128136-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação
idônea, sendo que o paciente é primário e corre o risco de contrair
a COVID-19, no interior da penitenciária onde se encontra
cautelarmente custodiado, razão pela qual deve ser observada a
Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de medidas de
contenção à pandemia causada pelo novo coronavírus.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja revogada a
custódia preventiva do paciente ou, subsidiariamente, lhe seja
concedida a prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 63/65).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 68/71) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da impetração (fls. 74/81).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que a prisão preventiva
do paciente foi decretada em 29 de maio de 2020 (fls. 56/60), para
a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por
conveniência da instrução processual, tendo ele sido denunciado
como incurso no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.
Consoante a denúncia (fls. 51/55), no dia 24

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128136-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de fevereiro de 2020, por volta das 19h50min, na Rua Antônio
Lourenço dos Santos, no 220, o paciente e o corréu Ary Lopes
Magalhães assassinaram a vítima Tiago Alves Pereira, alvejando-a
com quatro tiros pelas costas, tudo em razão do inadimplemento de
dívida.
Em consulta ao sistema informatizado deste
E. Tribunal (INTINFO), apurou-se que o paciente é primário e
desprovido antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia
cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, pois,
não obstante a sua primariedade, deve ser sopesada a gravidade
concreta do delito a ele imputado (homicídio qualificado, perpetrado
em concurso de pessoas, por motivo de dívida, mediante disparos
de arma de fogo nas costas da vítima), fato sinalizador da
periculosidade por ele apresentada, sendo insuficiente a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão.
Ademais, acerca da situação excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, registre-se que a orientação
exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar a inexistência dos
requisitos da custódia preventiva ou, até mesmo, se é hipótese de
prisão domiciliar, com fundamento no artigo 317 e seguintes do
CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128136-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável a
pretendida revogação da segregação cautelar, com base na aludida
recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada aos autos, estar o paciente inserido em
grupos de risco ou que a unidade prisional onde ele se encontra
recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção
da disseminação do coronavírus.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência
de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este denegado, por
inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Ante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator